Tribunal: TJMT
Processo: 1037585-12.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037585-12.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELADO), NOE CORTES - CPF: 798.368.361-87 (APELADO), ADEMIR CORTES - CPF: 903.590.971-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), NOE CORTES - CPF: 798.368.361-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA À TURMA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar (home care), com insumos e equipamentos, em favor da parte autora, no prazo de 90 dias, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Matupá.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se a competência para processamento e julgamento da demanda é da Justiça Comum ou dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, diante do valor da causa inferior ao limite legal; e (ii) se este Tribunal de Justiça detém competência recursal para apreciação do recurso interposto.

III. Razões de decidir

3. A competência absoluta pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do CPC, art. 64, §1o.

4. A Lei no 12.153/2009, art. 2o, estabelece a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de até 60 salários-mínimos, não afastada pela complexidade da matéria ou necessidade de prova pericial.

5. O IRDR no 85560/2016 (Tema 01/TJMT) firmou tese no sentido de que a competência dos Juizados é absoluta nessas hipóteses, inclusive em demandas de saúde.

6. No caso, o valor da causa (R$ 23.000,00) está abaixo do limite legal, e a demanda não se enquadra nas exceções previstas no art. 2o, §1o, da Lei no 12.153/2009.

7. A competência recursal, nesses casos, é das Turmas Recursais, e não do Tribunal de Justiça.

8. Reconhecida a incompetência absoluta, impõe-se a remessa dos autos ao órgão competente, com preservação dos atos processuais já praticados, conforme CPC, art. 64, §4o.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública o processamento e julgamento de demandas cujo valor não ultrapasse 60 salários-mínimos, sendo absoluta tal competência, inclusive em ações de saúde, cabendo às Turmas Recursais o julgamento dos respectivos recursos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 64, §§1o e 4o; Lei no 12.153/2009, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR 85560/2016 (Tema 01); TJMT, AC 1012340-64.2023.8.11.0003, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.11.2025; TJMT, AC 1045038-92.2024.8.11.0002, rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.8.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Ademir Cortes
, representado por Noe Cortes, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Matupá, que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar solidariamente os entes demandados ao fornecimento do tratamento domiciliar pelo prazo de 90 (noventa) dias, com possibilidade de prorrogação, incluindo equipamentos e materiais necessários, direcionando inicialmente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Irresignado, o ente estadual interpôs o presente recurso visando a modificação do direcionamento da obrigação.

Aduz que a obrigação deve ser redirecionada ao Município de Matupá, sob o argumento de que a avaliação técnica realizada classificou o paciente com 08 pontos na Tabela ABEMID, o que indicaria elegibilidade para tratamento domiciliar de baixa complexidade, com previsão de 06 horas de assistência de enfermagem.

Assevera que, nesses casos, a responsabilidade primária pelo fornecimento do serviço seria do ente municipal, cabendo ao Estado atuação apenas subsidiária, em caso de descumprimento da obrigação pelo Município.

Afirma que o tratamento pleiteado não se enquadra como de alta complexidade, sendo possível sua prestação no âmbito da atenção básica municipal, inclusive mediante programas específicos de atenção domiciliar.

Argumenta que o Programa Federal “Melhor em Casa” prevê repasses financeiros para a implementação do serviço de atenção domiciliar, sustentando que eventual ausência de habilitação do Município de Matupá não pode transferir ao Estado o ônus financeiro decorrente da prestação do serviço.

Destaca que a responsabilidade solidária entre os entes federativos não impede o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, devendo ser observada a descentralização das ações de saúde.

Ao final, requer o provimento do recurso para redirecionar a obrigação de fornecimento do tratamento domiciliar ao Município de Matupá, reconhecendo-se a responsabilidade subsidiária do Estado.

O Município de Matupá, em contrarrazões, sustenta que o tratamento de home care, ainda que classificado como de baixa complexidade sob o ponto de vista médico, possui natureza de alto custo, defendendo a manutenção do direcionamento da obrigação ao Estado.

Já a parte autora, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, afirmando a necessidade do tratamento e a responsabilidade solidária dos entes públicos, com improcedência do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da incompetência do Tribunal de Justiça para julgamento do recurso, por entender que a sentença foi proferida sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo os autos ser remetidos à Turma Recursal para processamento e julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Preliminar

Incompetência absoluta

A incompetência absoluta configura matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão temporal, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, §1o, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, verifica-se que Ademir Cortes, ora apelado, ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Matupá, objetivando o fornecimento de tratamento domiciliar (home care), pelo prazo de 90 (noventa) dias, com possibilidade de prorrogação, incluindo equipamentos e materiais necessários.

Conforme se extrai dos autos, a demanda foi proposta em 2025, com o valor da causa atribuído em R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), quantia essa
substancialmente inferior ao limite legal de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

Observa-se, ainda, que
a própria sentença julgou parcialmente procedente o pedido e determinou a observância do rito dos Juizados Especiais
, reforçando que a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande possui competência para processar feitos dessa natureza.

Nesse contexto, a Lei n. 12.153/2009, que disciplina o funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece, em seu art. 2o, que compete a esses juizados processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos entes federativos, cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos.

Em reforço a tal entendimento, cumpre destacar a tese firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 85560/2016 – Tema 01, nos seguintes termos:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários-mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

A mencionada tese reafirma que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nessas hipóteses, é absoluta, não sendo afastada pela complexidade da demanda ou pela necessidade de prova pericial.

Nesse sentido, colaciona-se precedentes desse Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] “1. O valor da causa deve refletir o efetivo proveito econômico buscado, podendo ser corrigido de ofício pelo juízo quando arbitrariamente fixado.
2. Nas ações de obrigação de fazer cujo valor não ultrapasse 60 salários-mínimos, é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme art. 2o da Lei n. 12.153/2009.
” (TJMT 1012340-64.2023.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 26/11/2025, DJE 10/12/2025)

[...]
4. O IRDR n. 85560/2016 (Tema n. 01) do TJMT consolidou entendimento de que tal competência independe da necessidade de prova pericial, aplicando-se inclusive às demandas de saúde.

5. A O valor da causa, retificado para R$ 42.000,00 com base na Tabela SUS (Tema 1.033 do STF), é inferior ao limite legal, impondo o processamento no Juizado Especial da Fazenda Pública.

6. A competência absoluta, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 1o, do CPC e jurisprudência do STJ.
(TJMT 1045038-92.2024.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 26/08/2025, DJE 02/09/2025) [grifo nosso]

No presente caso, observa-se que: (i) o valor da causa está dentro do limite de alçada legal, (ii) a matéria não se insere nas hipóteses excludentes do §1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, e (iii) não se discute direito coletivo, difuso ou interesse metaindividual que inviabilize a tramitação do feito no âmbito do Juizado Especial.

Nesse contexto, a competência recursal, nos termos da Lei n. 12.153/2009, é das Turmas Recursais, e não deste Tribunal de Justiça.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da incompetência absoluta desta Câmara para o julgamento do presente recurso, com a consequente remessa dos autos à Turma Recursal competente, preservando-se os atos processuais já praticados, nos termos do art. 64, §§1o e 4o, do Código de Processo Civil.

Assim, declaro, de ofício, a incompetência deste órgão julgador.

Ressalte-se que a preservação dos efeitos das decisões proferidas por juízo incompetente encontra respaldo no art. 64, §4o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, em razão da incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, determinando a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026